Tribunal: TCU
Processo: 003.234/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4784/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.234/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Figueiredo Correa (XXX.740.421-XX); Artur Eduardo de Brito Fonseca (XXX.303.676-XX); Cesar Augusto Rodrigues Moleda (XXX.289.227-XX); Eneide Cruz Pontes Ribeiro (XXX.699.935-XX); Fabio Scliar (XXX.059.317-XX); Geraldo Amaro Ferreira (XXX.660.166-XX); Lidimeia Delgado Romao Arguello (XXX.621.401-XX); Ligia Nascimento da Silva Schinwelski (XXX.530.141-XX); Mario Agostinho Cavalcante Costa (XXX.544.383-XX); Zulma Alves de Lima de Aquino (XXX.597.212-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.